Tribunal: TJSP
Processo: 1067480-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e de condenação à indenização por danos morais.

Contrato de prestação de serviços de telefonia. Extinção anômala do processo pelo indeferimento da petição inicial. Decisão prematura. Petição inicial apta e instruída com os documentos essenciais e comprobatórios, em tese, do direito alegado.

Afastamento da extinção, para o retorno do processo à

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e de condenação à indenização por danos morais.

Contrato de prestação de serviços de telefonia. Extinção anômala do processo pelo indeferimento da petição inicial. Decisão prematura. Petição inicial apta e instruída com os documentos essenciais e comprobatórios, em tese, do direito alegado.

Afastamento da extinção, para o retorno do processo à origem.

Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067480-08.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SORAIA
THOMAZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067480-08.2019.8.26.0100 -Voto no 44.618
2
Voto n. 44.618
Apelação n° 1067480-08.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Soraia Thomaz de Oliveira
Apelada: Oi Móvel S/A
Ação declaratória de inexistência de débito e de condenação à
indenização por danos morais.
Contrato de prestação de serviços de telefonia. Extinção anômala
do processo pelo indeferimento da petição inicial. Decisão
prematura. Petição inicial apta e instruída com os documentos
essenciais e comprobatórios, em tese, do direito alegado.
Afastamento da extinção, para o retorno do processo à origem.
Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e de condenação
à indenização por danos morais reportada a contrato de prestação de serviços
de telefonia cuja sentença assentou a extinção anômala do processo,
indeferida a petição inicial.
A mesma decisão assentou a condenação da autora nas penas por
litigância de má-fé, ao pagamento de indenização em 9% sobre o valor
atualizado da causa.
Apela a autora e argui em preliminar a necessidade de lhe ser
concedida a justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067480-08.2019.8.26.0100 -Voto no 44.618
3
Clama pela reforma da decisão de primeiro grau sob o
fundamento de que não laborou em má-fé processual e nesse sentido
esclareceu que apenas atualizou os valores das indenizações que foram
arbitrados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
Destaca que a petição inicial não é inepta, que o despacho para a
respectiva emenda foi “inóquo” (sic, fl. 79), discorre sobre as garantias
constitucionais dos jurisdicionados e pugna pela retomada dos atos
processuais.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O pedido de justiça gratuita foi apreciado no julgamento do agravo de
instrumento 2171240-62.2019.8.26.0000, em 23 de setembro de 2019, onde
foi permitido o pagamento das custas processuais ao final do processo.
No mais, a autora se queixa da extinção anômala do processo,
pelo indeferimento da petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067480-08.2019.8.26.0100 -Voto no 44.618
4
No caso, tem razão sua irresignação.
Da leitura da petição inicial facilmente se infere quais são os
fatos e fundamentos do pedido, que não necessitaria de nenhum ajuste ou
emenda. Ali, a autora reclama que seu nome fora indevidamente inserido,
pela ré, nos cadastros de inadimplentes das prestadoras de serviços de
proteção ao crédito, mormente porque não manteria com ela nenhum vínculo
obrigacional, o que pode ser lido expressamente a fl. 02.
Mesmo assim, foi determinado pelo juízo “a quo” que houvesse
a emenda da petição inicial para esclarecimento sobre a existência ou não
anterior relação jurídica entre as partes.
Ainda, relativamente à emenda da petição inicial, foi
determinado pelo juízo “a quo” que a autora trouxesse ao processo extrato
atualizado do SCPC e da SERASA. Ocorre, porém, que é possível verificar
que o pedido declaratório de inexistência de débito veio instruído com o
extrato do SPC, contemporâneo ao tempo do ajuizamento da ação, em que ali
consta a anotação desabonadora em nome da autora, promovida pela ré.
Também foi determinado pelo juízo de primeiro grau que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067480-08.2019.8.26.0100 -Voto no 44.618
5
providenciasse certidão judicial quanto à eventual existência de processos em
seu nome, determinação que foi cumprida. Já havia, no instrumento de
procuração outorgada ao seu advogado o reconhecimento de firma de seu
nome, inócua a determinação nesse sentido, constante do despacho de
emenda da petição inicial.
Mais duas questões também foram objeto de determinação de emenda
da petição inicial: esclarecimento do motivo de a ação ter sido ajuizada em
São Paulo, se a autora é domiciliada em Guarulhos, e que fossem trazidas ao
processo a integralidade das decisões proferidas pelo egrégio Superior
Tribunal de Justiça e que foram usadas como paradigma dos pretendidos
valores para futura indenização por danos morais.
De tudo, o que importa verificar é que a petição inicial fora indeferida
sob o fundamento de que a autora, ao ingressar com a presente ação, teria
tentado induzir o juízo em erro com todas aquelas circunstâncias enumeradas
como necessárias à emenda da petição inicial, mas, principalmente, por ter
informado dados errôneos sobre os conteúdos dos julgamentos proferidos
pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça de forma absolutamente dolosa.
Melhor esclarecendo, a autora alterou 'sponte propria' os valores
fixados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em decisões de casos
paradigmas ao dela, a maior do que realmente foram fixados por aquela
Corte. Com isto, ao exemplificar a situação que poderia lhe beneficiar, o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067480-08.2019.8.26.0100 -Voto no 44.618
6
sentenciante entendeu que a autora agira com dolo, pois teria mentido ao
juízo, razão pela qual, além de julgar extinto liminarmente o processo,
condenou-a nas penas por litigância de má-fé.
A despeito de ser reprovável a postura da autora, ao informar
dolosamente valores que não constavam do conteúdo das decisões que lhe
serviram de paradigma, era apenas o caso de deixar o processo transcorrer em
seus ulteriores termos, pois, a rigor, a petição inicial é apta. Além disto, era
também o caso de deixar para a ré a função de controverter os fatos aduzidos
como constitutivos do direito pleiteado e, ao cabo, quando fosse o momento
de proferir a sentença, analisar pormenorizadamente esses fatores que tanto
causaram indignação ao juízo “a quo”.
Até porque, o juiz não está vinculado a nenhum valor quando se
trata de indenização por danos morais, pois parte de seu íntimo, faz parte de
sua sensibilidade, ao avaliar caso a caso.
Juridicamente, a alteração de valores, conquanto censurável, não
era motivo para o indeferimento, pois a petição inicial é apta e está instruída
com os documentos essenciais e comprobatórios, em tese, do direito alegado,
razão pela qual impõe-se o afastamento da extinção.
Neste cenário, anulada a r. sentença, cabe o retorno dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067480-08.2019.8.26.0100 -Voto no 44.618
7
juízo de origem para deliberação dos atos ulteriores de retomada do processo.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator